Tribunal: STF
Processo: RE 538599
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DE ICMS INCIDENTE SOBRE O TRANSPORTE DE MERCADORIAS – FRETE – SUBORDINADO À CLÁUSULA CIF (CUSTO, SEGURO E FRETE). NECESSIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279.



    1. O Tribunal a quo, soberano na apreciação dos fatos e provas da causa, concluiu que a ora agravante já se ressarciu dos valores relativos ao ICMS incidente sobre o transporte de mercadorias, realizado sob o regime de preço CIF (custo, preço e frete).



    2. Para se concluir de forma diferente, como pretende a parte agravante, seria necessário o reexame de fatos e de provas, o que é defeso nesta via extraordinária. Incide, na espécie, o óbice da Súmula STF 279. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.